Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-44.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003862-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA - CPF: 023.312.351-20 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003862-44.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO –NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – COBRANÇA POSTERIOR – MANUTENÇÃO DO NOME EM PLATAFORMA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO – INSUCESSO – SOLUÇÃO APÓS A CITAÇÃO – DANO MORAL OCORRENTE -

VALOR DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Demonstrado o não cumprimento do acordo celebrado no ano de 2013, com a manutenção do nome do autor em plataforma de restrição de crédito, com boleto para pagamento e ainda redução do score, elementos suficientes a gerar novo dano moral, com a valoração adequada a não merecer reparos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de, DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos, CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

A parte Recorrente se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifique. Sustenta não haver provas do aludido dano moral. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ou alternativamente a redução do quantum fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

Alega o recorrido que discutiu débitos em face da recorrente nos autos de n° 0038303-49.2013.811.0001, sendo realizado acordo, homologado em 06/09/2013. No entanto, vem sendo cobrado das dívidas discutidas no feito anterior, eis que os valores coincidem.

Em análise dos autos constato que realmente a cobrança é indevida, sendo objeto de acordo formalizado em 2013.

Observa-se que, mesmo tendo sido solucionada a pendencia em longínqua data, a empresa não se desincumbiu de dar as devidas baixas e ainda passou a novamente incomodar o consumidor com cobrança indevida, contribuindo ainda para a sua baixa da nota do “score”, de onde, a sentença se mostra escorreita na integralidade, pela demora da ação, mantido o dano moral pela cobrança insistente e manutenção do nome do autor ainda em cadastro de restrição de crédito, pendente e de pagamento e sujeito a acordo de pagamento, não cumprindo o efetivamente acordado na sentença ainda no ano de 2013, e ainda o valor da indenização fixada a não merecer reparos, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade, nos moldes do art. 46 da Lei nº. 9.099/1995.

Diante do resultado do julgamento condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021